Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-57.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÂMARA MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DOS RESPECTIVOS VEREADORES PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA (2.025 A 2.028) – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente: a) matérias preliminares, arguidas pela parte corré, Câmara

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÂMARA MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DOS RESPECTIVOS VEREADORES PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA (2.025 A 2.028) – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente: a) matérias preliminares, arguidas pela parte corré, Câmara Municipal de Pirassununga, nas respectivas razões recursais, relacionadas à inadequação da via processual eleita e o cerceamento do direito de defesa, rejeitadas; b) matéria preliminar, suscitada pela parte autora, nas contrarrazões recursais, relativamente à apresentação intempestiva de documentos da corré, Câmara Municipal de Pirassununga, prejudicada e ultrapassada, com fundamento no artigo 488 do CPC/15. 2. No mérito da lide, ilegalidade, irregularidade e lesividade (patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural), passíveis de reconhecimento e correção, nos termos do disposto no artigo 5o, LXXIII, da CF, caracterizadas. 3. Violação à LCF no 101/00. 4. Relatório de impacto orçamentário e financeiro, conforme os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistente. 5. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora na lide, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação popular, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte corré, Câmara Municipal de Pirassununga, desprovido. 10. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado, com observação.